Tribunal: TJMT
Processo: 0024420-07.2016.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024420-07.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Espécies de Contratos, Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE EDSON DOS SANTOS - CPF: 574.386.769-00 (APELADO), ANA VERONICA MORCELI RODRIGUES - CPF: 335.729.188-63 (ADVOGADO), BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (APELANTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), URBANA OPERACOES E PLANEJAMENTO IMOBILIARIO LTDA - EPP - CNPJ: 04.928.577/0001-19 (APELANTE), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ERBE INCORPORADORA 037 S.A. (APELANTE), ANA CAROLINA ANDRADE DO AMARAL - CPF: 035.632.671-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0024420-07.2016.8.11.0041

APELANTE (s): ERBE INCORPORADORA 037 S.A. (atual nomenclatura de
BROOKFIELD CENTRO-OESTE

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.) e
URBANA OPERAÇÕES E PLANEJAMENTO IMOBILIÁRIO LTDA – EPP.

APELADO: JOSÉ EDSON DOS SANTOS

EMENTA:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA PARA A INADIMPLÊNCIA DA VENDEDORA – APLICAÇÃO – DANOS EMERGENTES CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – DANOS MORAIS DEVIDOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

O entendimento do STJ é no sentido de que no caso em que há cláusula penal (moratória ou compensatória) no sentido de prefixar, em patamar razoável, a indenização, não cabe a cumulação posterior com danos emergentes ou lucros cessantes.

O atraso na entrega do imóvel, que retarda a conquista da casa própria e modifica os planos financeiros e pessoais, gera angústia e frustração, dano moral passível de indenização ao contraente, a ser arbitrado com razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
0024420-07.2016.8.11.0041

APELANTE (s): ERBE INCORPORADORA 037 S.A. (atual nomenclatura de
BROOKFIELD CENTRO-OESTE

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.) e
URBANA OPERAÇÕES E PLANEJAMENTO IMOBILIÁRIO LTDA – EPP.

APELADO: JOSÉ EDSON DOS SANTOS

Proc. referência
: Ação de Indenização n. 0024420- 07.2016.8.11.0041, código 1133547 - 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelações
interposta por ERBE Incorporadora 037 S.A. (atual nomenclatura de
Brookfield Centro-Oeste

Empreendimentos Imobiliários S.A.)

e por Urbana Operações e Planejamento Imobiliário Ltda. EPP.

AÇÃO
: Indenização ajuizada por José Edson dos Santos em desfavor de
Brookfield Centro-Oeste

Empreendimentos Imobiliários S.A.
e

de

Urbana Operações e Planejamento Imobiliário Ltda. EPP.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá)
julgou parcialmente

procedentes
os pedidos da ação, para condenar solidariamente as requeridas:
1)
ao pagamento da indenização de 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel, no período de atraso na entrega (01/05/2015 a 18/12/2015), conforme previsto na Cláusula 7.1.1. do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes;
2)
ao ressarcimento dos valores comprovadamente gastos pelo autor com aluguel no período de 01/05/2015 a 18/12/2015, cujo valor deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data do efetivo desembolso;
3)
ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença.

Em virtude da sucumbência recíproca, condenou o autor ao pagamento do percentual de 30% do valor das custas e despesas processuais e a parte requerida ao pagamento do percentual de 70%, bem como fixou os honorários advocatícios de sucumbência em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.

APELOS
: a requerida
ERBE Incorporadora 037 S.A.
sustenta a impossibilidade de cumulação da cláusula penal moratória com lucros cessantes, bem assim a inobservância da cláusula penal compensatória pré-fixada no contrato de compra e venda que prevê penalidade específica em favor do promitente-comprador no caso de mora da construtora, que deverá ser aplicada e, ainda, a falta de demonstração do dano moral.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença com a adequação aos termos do contrato e afastar o dano moral, subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização.

A requerida
Urbana Operações e Planejamento Imobiliário Ltda. EPP
argumenta a não demonstração de ato ilícito a ensejar a condenação por dano moral, porquanto requer a reforma da sentença para afastar a condenação, subsidiariamente requer a redução do valor arbitrado.

Apesar de devidamente intimado via DJe n. 11152/2022, disponibilizado em 31/01/2022, o apelado não apresentou as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0024420-07.2016.8.11.0041

APELANTE (s): ERBE INCORPORADORA 037 S.A. (atual nomenclatura de
BROOKFIELD CENTRO-OESTE

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.),
URBANA OPERAÇÕES E PLANEJAMENTO IMOBILIÁRIO LTDA – EPP.

APELADO: JOSÉ EDSON DOS SANTOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelações
interposta por ERBE Incorporadora 037 S.A. (atual nomenclatura de
Brookfield Centro-Oeste

Empreendimentos Imobiliários S.A.)

e por Urbana Operações e Planejamento Imobiliário Ltda. EPP.

AÇÃO
: Indenização ajuizada por José Edson dos Santos em desfavor de
Brookfield Centro-Oeste

Empreendimentos Imobiliários S.A.
e

de

Urbana Operações e Planejamento Imobiliário Ltda. EPP.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá)
julgou parcialmente

procedentes
os pedidos da ação, para condenar solidariamente as requeridas:
1)
ao pagamento da indenização de 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel, no período de atraso na entrega (01/05/2015 a 18/12/2015), conforme previsto na Cláusula 7.1.1. do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes;
2)
ao ressarcimento dos valores comprovadamente gastos pelo autor com aluguel no período de 01/05/2015 a 18/12/2015, cujo valor deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data do efetivo desembolso;
3)
ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença.

Em virtude da sucumbência recíproca, condenou o autor ao pagamento do percentual de 30% do valor das custas e despesas processuais e a parte requerida ao pagamento do percentual de 70%, bem como fixou os honorários advocatícios de sucumbência em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.

Da delimitação fática

A lide advém do Instrumento particular de contrato de compra e venda de imóvel, firmado entre as partes em 14/06/2011, para aquisição do apartamento n. 801, Bloco 4, do Empreendimento Residencial Harmonia, em Cuiabá, pelo valor de R$ 316.318,12, com data prevista para entrega em 31/10/2014.

Discute-se a inicial que em que pese o Habite-se ter sido expedido pela Prefeitura Municipal em 27/04/2015, o imóvel somente foi entregue ao autor em 18/12/2015, depois de ultrapassado o período contratual de tolerância de 180 dias.

O atraso na entrega do empreendimento restou incontroverso, porquanto não há impugnação nos Apelos quanto a esta questão.

O cerne do Apelo da ERBE Incorporadora 037 S.A. está em saber se houve cumulação entre a cláusula penal e danos emergentes, bem como saber se é caso de afastar o dano moral, ou reduzir o valor da condenação.

A indenização por dano moral também é objeto do Apelo da requerida
Urbana Operações e Planejamento Imobiliário Ltda. EPP.

De início, no que concerne à pretensão da recorrente ERBE Incorporadora 037 S.A. de aplicação da cláusula penal estipulada especificamente para eventual mora por parte da construtora, falta interesse de recorrer, porquanto a sentença já atendeu a referida pretensão.

No
caso, o contrato prevê na
Cláusula 7.1.1
, a multa de 0,5% sobre o preço do imóvel calculada mensalmente pelo período de atraso na entrega para o caso descumprimento pela construtora.

Esta referida
Cláusula 7.1.1
já foi aplicada pela sentença e atende exatamente o interesse da requerida aqui apelante.

Logo, não houve aplicação da inversão de cláusula penal, ou seja, a sentença não utilizou cláusula de mora prevista especificamente para o mutuário, mas sim, a cláusula estipulada em caso de mora pela construtora.

Registra-se que a cláusula de mora especifica para a construtora que a recorrente quer que seja utilizada e que já foi aplicada pela sentença, assim consigna:

7.1.1.
De outra parte, fica expressamente convencionado que, ressalvada a ocorrência de força maior, se o atraso na entrega do
IMÓVEL
, nas condições definidas no presente Contrato, exceder a tolerância estabelecida na cláusula anterior, por razões imputáveis à
VENDEDORA
, será devido ao(s)
ADQUIRENTE(S)
a indenização mensal no valor correspondente a 0,5% (meio por cento) do preço do
IMÓVEL
, atualizado monetari- amente na forma deste Contrato. (sic) (Id. 119358612 - pág.6)

Dessa forma, não ficou demonstrada a inversão de cláusulas penais, a ensejar reforma da sentença nesta parte.

Da cumulação de cláusula penal com danos emergentes

Verifica-se que houve a indevida cumulação.

Do contrato entabulado entre as partes
infere-se que a cláusula penal moratória incide todos os meses e tem como base de cálculo o preço do imóvel atualizado monetariamente, porquanto tal estipulação tem por finalidade coibir a mora da construtora na entrega do imóvel e também compensar o prejuízo sofrido mensalmente com a privação do uso do bem.

O STJ já pacificou que a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se, assim, a sua cumulação com lucros cessantes – TEMA 970 - REsp Repetitivo n. 1635428/SC, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Dje 25/06/2019.

Na espécie, em que pese a sentença afastar a cumulação da cláusula penal com lucros cessantes, ou seja,
aluguéis que supostamente o autor apelado teria deixado de lucrar
, condenou as requeridas apelantes ao pagamento dos alugueis efetivamente pagos (danos emergentes).

Ocorre que o entendimento do STJ é no sentido de que no caso em que há cláusula penal (moratória ou compensatória) no sentido de prefixar, em patamar razoável, a indenização, não cabe a cumulação posterior com danos emergentes ou lucros cessantes.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - GASTOS COM ALUGUÉIS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL PREVISTA NO CONTRATO APENAS EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ. CONHECIMENTO DESSA MATÉRIA. POSSIBILIDADE. DEBATE NOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.635.428/SC, firmou que a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.

2.
Havendo "cláusula penal (moratória ou compensatória, a depender de cada caso) no sentido de prefixar, em patamar razoável, a indenização, não cabe a cumulação posterior com danos emergentes ou lucros cessantes"
(AgInt no REsp 1.710.524/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/8/2020, DJe 14/8/2020).

3. No tocante ao argumento de que a impossibilidade de cumulação não era passível de conhecimento por ausência de pedido inicial ou carência de prequestionamento, percebe-se que a matéria foi debatida na segunda instância, porquanto se discutiu o cabimento dessa indenização; sendo certo que a conclusão exarada decorreu da aplicação da jurisprudência do STJ.

4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp 1879335/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021) (g.n)

Como se vê, é indevida a cumulação da cláusula penal prevista no contrato, seja ela rotulada como moratória ou compensatória, com indenização no valor mensal locatício do imóvel, seja na forma de lucros cessantes ou na forma de danos emergentes.

Logo é caso de reforma da sentença nesta parte, a fim de afastar a cumulação entre a cláusula penal moratória e danos emergentes.

Do dano moral

Com relação aos danos morais, não há dúvidas que a demora na entrega das chaves do imóvel trouxe grandes frustrações à parte autora, de modo que a espera na entrega do apartamento, ultrapassa o mero aborrecimento e/ou transtornos da vida cotidiana, sendo passível de indenização.

Frisa-se, o fato gerador do dano moral se mostra bem marcante, porquanto o descumprimento da obrigação, revelado no atraso da entrega do imóvel por vários meses ultrapassa a esfera do mero dissabor e causa considerável abalo psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria, dá ensejo à obrigação de indenizar.

Por deveras conhecida a via crucis que esse comportamento da empreendedora causa na vida daqueles que, quase sempre, a duras penas, busca a satisfação psicológica de obter a tranquilidade que o abrigo da causa própria lhe proporciona.

Dizer que esse injustificado atraso fica apenas no conceito de dissabor, é negar, a não mais poder, nossos valores culturais.

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – PRAZO QUE EXTRAPOLA O DE PRORROGAÇÃO – DANO MORAL DEVIDO – CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR – NÃO INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA – NÃO POSSIBILIDADE – ORIENTAÇÃO DO STJ – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- A cessão de direitos ocorrida entre o apelado e sua ex-companheira se ocorreu antes da informação de prorrogação da data de entrega do imóvel, de modo que impertinente a alegação da construtora de que o autor sabia do atraso.

2- Desnecessidade de enfrentamento sobre abusividade da cláusula contratual de prorrogação, pois reconhecida como legal na sentença.

3- Condenação em dano material que é devida, entretanto, tendo em vista que o prazo de prorrogação também foi extrapolado, tendo a própria construtora ressarcido o autor em valor correspondente a lucros cessantes devidos a título de aluguel pelo atraso.

4-
O atraso na entrega do imóvel residencial, adquirido para moradia própria, enseja mais do que mero dissabor ao consumidor, mas efetivo abalo suscetível de indenização. Evidente que a frustração e o adiamento de relevante projeto de vida – casa própria, afora os danos suportados na esfera patrimonial, causaram lesões no âmbito psíquico do autor, ultrapassando a margem do aborrecimento comum do cotidiano.

5- “Nos termos da jurisprudência desta Corte, a mora na entrega das chaves de imóvel adquirido na planta, excluída a má-fé da construtora, não autoriza a suspensão da correção monetária do saldo devedor. [...] A correção monetária nada acrescenta ao valor da moeda, servindo apenas para recompor o seu poder aquisitivo, corroído pelos efeitos da inflação, constituindo fator de reajuste intrínseco das dívidas de valor.” (AgInt no REsp 1679469/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2018, DJe 01/02/2019) (N.U 0050652-27.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 03/08/2020) (g.n)

Ainda sobre o tema, ressalvada as especificações do caso concreto:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA DE IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA” –
ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CIRCUNSTÂNCIAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - DANOS MATERIAIS – REEMBOLOSO DOS ALUGUÉIS – DEVIDOS – CUMULAÇÃO COM MULTA MORATÓRIA (CLÁUSULA PENAL) – IMPOSSIBILIDADE – TEMAS 970 E 971 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O descumprimento do contrato de promessa de compra e venda, em razão do injustificado atraso na entrega do imóvel , enseja o direito do contratante adquirente ao ressarcimento dos aluguéis suportados, entre a data na qual deveria ter sido entregue até a data da efetiva entrega das chaves.

Ainda que exista cláusula possibilitando a prorrogação da entrega, a frustração e o adiamento de relevante projeto de vida – casa própria, ultrapassam a margem do aborrecimento e sobrelevam o direito à indenização por danos morais
.

O Superior Tribunal de Justiça em julgamento representativo de controvérsia (Recurso Especial nº 1.635.428/SC e nº 1.631.485/DF), com afetação dos Temas 970 e 971, pacificou a possibilidade de inversão da cláusula penal fixada exclusivamente em favor da incorporadora/construtora, nos casos de inadimplemento, afastando a cumulação com lucros cessantes e danos emergentes. No caso, acolhida pretensão à indenização dos alugueis (danos materiais) se impõe decotar da condenação a inversão da cláusula penal moratória. (N.U 0001825-05.2014.8.11.0002, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).

Assim, em conformidade com a jurisprudência desta Corte de Justiça e do STJ, tem-se que a sentença não comporta reforma quanto à condenação pelo dano moral.

Do valor da indenização

No que tange ao
quantum
arbitrado para o dano moral, considerada a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, bem como respeitado o critério da razoabilidade, deve ser reduzido o valor da condenação de R$15.000,00 para R$10.000,00, porquanto se mostra razoável e condizente com a situação fática e de acordo com os parâmetros utilizados por esta e. Câmara.

Frisa-se que a indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, a fim de compensar o sofrimento da vítima e desencorajar a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Posto isso,
dá-se parcial provimento aos recursos
interpostos por
ERBE Incorporadora 037 S.A.
e por

Urbana Operações e Planejamento Imobiliário Ltda. EPP
, para reformar em parte a sentença recorrida, a fim de
afastar a cumulação entre a multa penal moratória e o dano emergente (aluguel),
bem como para reduzir o valor da condenação a título de dano moral de R$15.000,00 (quinze mil reais) para R$10.000,00 (dez mil reais), mantém-se os demais termos da sentença.

Diante do parcial provimento do recurso, deixa-se de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022